Tribunal: TJSP
Processo: 2091710-72.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – REMIÇÃO POR ESTUDO – PEDIDO INDEFERIDO – - Inadmissível a utilização do "Habeas Corpus" como substituto de recurso ordinário, no caso, o Agravo em Execução, nos termos do artigo 197 da Lei no 7.210/84. Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442376
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2091710-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante SANTIAGO
PASQUETTE PERES e Paciente KAIQUE NUNES DA SILVA, é réu MMJD DA
UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO
CRIMINAL DEECRIM 4a RAJ - CAMPINAS/DEECRIM UR4.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
pedido. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2091710-72.2020.8.26.0000 -Voto no 13496
2
Habeas Corpus no 2091710-72.2020.8.26.0000
Comarca de Campinas DEECRIM UR4
Paciente: Kaique Pereira Nunes da Silva (Kaique Nunes da Silva)
Impetrante: Santiago Pasquette Peres
Impetrado: MMa Juíza de Direito da Unidade Regional do Departamento
Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4o RAJ
Campinas/
DEECRIM UR4
Voto no 13496
HABEAS CORPUS REMIÇÃO POR ESTUDO PEDIDO
INDEFERIDO - Inadmissível a utilização do “Habeas Corpus”
como substituto de recurso ordinário, no caso, o Agravo em
Execução, nos termos do artigo 197 da Lei no 7.210/84. Ordem
não conhecida.
Vistos.
Santiago Pasquette Peres, Advogado inscrito na OAB/SP
sob no 408.136, impetra este Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de
Kaique Pereira Nunes da Silva (Kaique Nunes da Silva), apontando como
autoridade coatora a MMa Juíza de Direito da Unidade Regional do Departamento
Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4o RAJ Campinas/ DEECRIM UR4,
alegando, em síntese, que o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão
da decisão que indeferiu o pedido da remição da pena por aprovação no ENCCEJA,
sob o argumento de que o sentenciado não atingiu a média mínima de 100 pontos em
cada matéria. Aduz que o Paciente obteve aprovação em 04 matérias no ENCCEJA,
fazendo jus à remição proporcional de pena, nos termos da Recomendação no 44/2013
do CNJ e do artigo 126, § 1o, inciso I, e § 5o, da Lei de Execução Penal. Sustenta que,
ao atingir nota satisfatória em 04 matérias, o Paciente demonstrou o aproveitamento
dos estudos realizados por conta própria durante a execução da pena, não podendo tal
conduta ser desconsiderada.
Assim, requer a concessão da liminar, para que seja
concedida a remição da pena de 104 dias (26 dias por matéria), bem como, ao final,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2091710-72.2020.8.26.0000 -Voto no 13496
3
concedida a ordem de Habeas Corpus e convalidada a liminar, para sanar o
constrangimento ilegal que sofre o Paciente (fls. 01/06).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 189/190).
Prestadas informações pela digna autoridade dita
coatora (fls. 193/194), manifestou-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça,
preliminarmente, pelo não conhecimento do writ, e, no mérito, pela sua
denegação (fls. 198/202).
É o relatório.
O pedido não deve ser conhecido.
No caso presente, verte das informações prestadas
pela autoridade dita coatora, datadas de 28.05.2020, que, embora o Juízo
conceda remição pela aprovação no ENCCEJA, o pedido formulado pelo
Paciente foi indeferido, porque não foi aprovado no exame, tendo em vista
que não atingiu a mínima de 100 pontos em cada matéria. Não houve
interposição de Agravo em Execução em face de tal decisão (fls. 193).
Dessa forma, se o Paciente não se conformou com a
decisão proferida pelo Juízo das Execuções, deveria ter expressado tal
inconformismo pela via própria, dada a previsão de recurso específico, qual
seja, Agravo em Execução.
Com efeito, o artigo 197, da Lei 7210/84, dispõe:
"Das decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo, sem efeito
suspensivo".
Portanto, inadmissível a utilização do Habeas
Corpus como substitutivo de recurso ordinário, pois é evidente o intuito
reformador da decisão atacada.
Sobre o tema, já se decidiu: "Habeas corpus. Execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2091710-72.2020.8.26.0000 -Voto no 13496
4
penal. Não-conhecimento - Não se conhece do habeas corpus se este for eleito como via para
discutir decisões proclamadas no âmbito da execução da pena, porquanto prevê, a Lei de
Execução Penal, a medida própria para tanto " (RJTJERGS 208/178). Ademais, de acordo
com as informações de fls. 21, "As partes foram intimadas, não havendo impugnação
recursal" (g.n.). Voto n° 13598 - HC n° 0085120-94.2012 - Bauru 2.
No mesmo sentido, ressalte-se julgado deste Egrégio
Tribunal de Justiça: “A impetrante reclama de decisão proferida pelo Juízo das
Execuções Criminais e contra a qual cabe agravo em execução. Com efeito, o habeas corpus
não é meio substitutivo de recurso previsto em lei.
Ora, é sabido que em sede de habeas corpus, descabe o exame
de questões que envolvem análise meritória, salvo quando houver flagrante constrangimento
ilegal, demonstrado desde logo, o que não se verifica na hipótese vertente” (Habeas Corpus no
2224205-90.2014.8.26.0000, 9a Câmara Criminal, Rel. Roberto Midolla, j. em 05.02.2015).
Ante o exposto, não conheço do pedido.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator